Tribunal: TJDFT
Processo: 0733595-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733595-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO DE MORAES NUNES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O A parte agravada juntou documentos ao apresentar as contrarrazões (id. 19954801), assim, em observância ao devido processo legal, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre tais documento no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto as partes que o presente recurso não comporta dilação probatória. Brasília, 24 de setembro de 2020 10:13:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador